Tribunal: TJMT
Processo: 1014685-93.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014685-93.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA GIRALDI MONTEIRO MARTINS - CPF: 888.013.651-87 (EMBARGADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), BANCO MORADA S/A - FALIDA - CNPJ: 43.717.511/0001-31 (EMBARGANTE), ACRUX SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 07.825.881/0001-29 (EMBARGANTE), VIRGILIO CESAR DE MELO - CPF: 532.132.549-91 (ADVOGADO), VALQUIRIA AMANDA CORDEIRO - CPF: 074.874.559-98 (ADVOGADO), BANCO MORADA S/A - FALIDA - CNPJ: 43.717.511/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO APONTADA EXPRESSAMENTE CONSTANTE NO VOTO –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014685-93.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
ACRUX SECURITIZADORA S.A.

EMBARGADA:
AMANDA GIRALDI MONTEIRO MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ACRUX SECURITIZADORA S/A
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação contra ela interposto, reformando a sentença recorrida, alegando, em suma, vício de omissão no julgado, o qual não teria indicado o termo inicial da prescrição adotado.

Pede, assim, seja conhecido e provido o recurso para que seja sanada a alegada omissão existente, esclarecendo o termo inicial da prescrição adotado.

Intimada, parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 168179675, pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta expressamente no voto condutor do acórdão recorrido a assertiva de que
“ tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, pois, de acordo com o art. 206, § 5°, I, do Código Civil, as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos,
tendo como termo inicial o vencimento da última parcela
”
, o que denota inexistente a apontada omissão.

Deste modo, considerando que a questão apontada nos embargos foi apreciada e fundamentadamente refutada,
evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questão já apreciada, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste sentido, saliento que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à sua pretensão, não enseja embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023